Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 096.367.159-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade baseada em alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por supostamente não ter apreciado a ineficácia das diligências realizadas pelo exequente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre diligências infrutíferas e sua influência no prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou reforma do julgado.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou detidamente a questão da prescrição intercorrente e analisou minuciosamente a conduta processual do exequente, concluindo expressamente pela ausência de inércia injustificada.

5. O Colegiado concluiu que as diligências realizadas pelo exequente demonstravam interesse no regular prosseguimento do feito, considerando as múltiplas tentativas de cumprimento de mandados, manifestações nos autos com indicação de novos endereços, pagamento de diligências e requerimentos de consultas aos sistemas BACENJUD e INFOJUD.

6. O acórdão embargado analisou expressamente a Súmula 106 do STJ e interpretou o caso concreto de forma fundamentada, considerando as circunstâncias específicas que revelavam conduta diligente do exequente, diversamente das meras diligências formais desprovidas de efetividade.

7. O embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, buscando novo julgamento com resultado que lhe seja favorável, o que não é admissível pela via restrita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão em acórdão que analisa detidamente a questão da prescrição intercorrente e fundamenta adequadamente a conclusão sobre a diligência do exequente, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/66, art. 70; CPC, arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o, 802 e 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 287054858) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade baseada em alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a inefetividade das diligências realizadas pelo exequente, sustentando que, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"diligências repetidas e infrutíferas, especialmente quando concentradas no mesmo endereço já declarado ineficaz, ou sucessivas buscas nos sistemas como BACENJUD e INFOJUD, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da execução".

Aponta que o acórdão embargado não considerou que o exequente deixou transcorrer o prazo para impulsionar o processo por três vezes, além de ter requerido diligências em endereço onde já havia certificação de que o executado não residia.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar o acórdão, além de buscar prequestionar matéria para eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões, id. 293414378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 287054858) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade baseada em alegação de prescrição intercorrente.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, contudo, no mérito,
não
merecem provimento.

Com efeito, os embargos de declaração, conforme regramento contido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos definidos, vocacionado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, tampouco à reforma do julgado.

No caso em análise, o embargante alega
omissão
no acórdão por não ter apreciado a ineficácia das diligências realizadas pelo exequente, bem como a jurisprudência do STJ que, segundo afirma, pacificou entendimento no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Contudo, verifica-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou detidamente a questão da prescrição intercorrente e analisou a conduta processual do exequente, tendo concluído expressamente que:
"Com efeito, no caso em tela, houve várias tentativas de cumprimento do mandado de Busca e Apreensão e Citação do agravante, resultando negativas e em sua grande maioria a parte autora/agravada se manifestou, trazendo novos endereços, efetuando pagamento das diligências, requerendo consultas junto ao BACENJUD e INFOJUD, a fim de se identificar o atual endereço da parte demandada, e sempre atendendo as decisões do juízo, porém não logrando êxito na localização do bem e do devedor, sendo, portanto, indevido falar em inércia da parte agravada."

A compreensão adotada pelo Colegiado foi no sentido de que as diligências realizadas pelo exequente ao longo do processo demonstravam seu interesse no regular prosseguimento do feito, o que afastaria a configuração da prescrição intercorrente. Esta conclusão está
expressamente consignada no acórdão embargado
.

Quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, cumpre ressaltar que o acórdão embargado não negou a existência de tal entendimento, mas, sim, interpretou o caso concreto de maneira diversa daquela pretendida pelo embargante, considerando que as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para demonstrar sua intenção de prosseguir com a execução, sem inércia injustificada.

O acórdão embargado analisou expressamente a Súmula 106 do STJ, concluindo que:
“no caso, não se constata a desídia do banco, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo. Ademais, quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual, de modo que não pode ser reconhecida a prescrição da pretensão executória."

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade,
rediscutir matéria já decidida,
visando a obtenção de novo julgamento com resultado que lhe seja favorável, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Com relação ao prequestionamento, é cediço que a mera oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, é suficiente para tal finalidade, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão embargado já trouxe expressa menção aos dispositivos legais pertinentes à matéria, incluindo o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e o art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), além do art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, e arts. 802 e 921, §4o, do CPC.

Quanto aos precedentes mencionados nos embargos (REsp 1732716/MT, REsp 2.169.336 e AgInt no REsp 2.091.106/SP), registre-se que o acórdão embargado, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o caso concreto
não se amolda às hipóteses tratadas nos referidos julgados, uma vez que as circunstâncias específicas do caso revelam conduta diligente do exequente, e não meras diligências formais desprovidas de efetividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025